Tribunal: TJMT
Processo: 0006770-20.2014.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006770-20.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ADELIR MARIA ALBERTON BOTEGA - ME - CNPJ: 00.419.504/0001-40 (APELADO), JUNIOR APARECIDO PEREIRA - CPF: 934.457.331-04 (ADVOGADO), CLAUDEMIR BOTEGA - CPF: 384.547.501-34 (APELADO), OSWALDO BOTEGA - CPF: 117.191.179-34 (APELADO), CLAUDIO BOTEGA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006770-20.2014.8.11.0007

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO
:
ADELIR MARIA ALBERTON BOTEGA – ME,

CLAUDEMIR BOTEGA E ESPÓLIO DE OSWALDO BOTEGA REPRESENTADO POR CLÁUDIO BOTEGA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – INADIMPLÊNCIA – DÉBITO ATUALIZADO ACRESCIDO DOS ENCARGOS CONTRATADOS DESDE O INADIMPLEMENTO ATÉ A DATA DA DISTRIBUIÇÃO – INCIDÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO – JUROS DE MORA DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que o valor exposto na inicial já está atualizado até a data da propositura da ação, conforme planilha de cálculo apresentada nos autos, a correção monetária é de ser contabilizada a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora incidirão a contar da citação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO N.
0006770-20.2014.8.11.0007

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO
:
ADELIR MARIA ALBERTON BOTEGA – ME,

CLAUDEMIR BOTEGA E ESPÓLIO DE OSWALDO BOTEGA REPRESENTADO POR CLÁUDIO BOTEGA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO:
Condenatória (
código 119065)
, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.
em face de Adelir Maria Alberton Botega-ME, Claudemir Botega Espólio de Oswaldo Botega.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Alta Floresta/MT):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para condenar a parte Requerida a pagar ao autor o valor de R$ 126.168,51 (cento e vinte e seis mil, cento e sessenta e oito reais com cinquenta e um centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data da última atualização e de juros legais de 1% ao mês, estes contados da citação.

Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do débito.

APELAÇÃO
: o Apelante sustenta que o contrato previa a aplicação de comissão de permanência para o caso de inadimplência e o Magistrado de piso a substituiu pela correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., e quanto à incidência dos referidos encargos deixou de aplicar jurisprudência majoritária no sentido de que é até a efetiva quitação do contrato.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja determinada a incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação e até a data do efetivo pagamento.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação das contrarrazões (Id.
70579498 - pág. 2).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006770-20.2014.8.11.0007

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO
:
ADELIR MARIA ALBERTON BOTEGA – ME,

CLAUDEMIR BOTEGA E ESPÓLIO DE OSWALDO BOTEGA REPRESENTADO POR CLÁUDIO BOTEGA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO:
Condenatória (
código 119065)
, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.
em face de Adelir Maria Alberton Botega-ME, Claudemir Botega Espólio de Oswaldo Botega.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Alta Floresta/MT):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para condenar a parte Requerida a pagar ao autor o valor de R$ 126.168,51 (cento e vinte e seis mil, cento e sessenta e oito reais com cinquenta e um centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data da última atualização e de juros legais de 1% ao mês, estes contados da citação.

Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do débito.

O cerne deste recurso está em saber se é caso de reforma da sentença acerca da incidência dos juros de mora e da correção monetária.

Narra a inicial que a parte requerida utilizou-se do crédito proveniente do “Contrato Para Desconto de Cheques”, operação n.056.141.836, no valor limite de R$228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais), e não honrou o pacto celebrado, motivo pelo qual a instituição financeira ajuizou a demanda e busca receber o débito atualizado até o dia 30.09.2014, na importância de R$ 126.168,51 (cento e vinte e seis mil, cento e sessenta e oito reais com cinquenta e um centavos), acrescido dos encargos de inadimplência.

Ao analisar o feito o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos da demanda para determinar o pagamento do valor cobrado, acrescido de correção monetária desde a data da última atualização e juros de mora da citação.

O autor recorre para que seja determinada a incidência dos juros de mora e da correção monetária até a data do efetivo pagamento.

Pois bem.

Conforme demonstrativo do débito juntado aos autos (Id. 70576963 - pág. 4), o valor cobrado pela instituição financeira
já está acrescidos dos encargos contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do processo (última atualização de 30.09.2014).

Com efeito, a cláusula Décima Primeira – Encargos de Inadimplemento -, prevê que em caso de descumprimento da obrigação contratual incidirão juros remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação, juros moratórios de 1% ao mês, ou infração incidentes sobre o valor inadimplido, e multa de 2% calculada e exigida nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final sobre o saldo devedor da dívida (Id. 70579486 - pág. 6).

Registra-se, por oportuno, que o contrato entabulado entre as partes
não foi objeto de revisão
pelo julgador de origem.

O Magistrado de Primeiro Grau manteve o débito como atualizado na inicial (
R$ 126.168,51)
, não revisou os encargos moratórios, tão somente determinou a incidência da correção monetária a partir da última atualização e os juros de mora a partir da citação.

Como se vê, escorreita a
determinação para que, após o ajuizamento da demanda, a
correção monetária incida da última atualização e
os juros de mora sejam a partir da citação,
pois, do contrário,

ocorreria duplicidade na incidência dos referidos encargos, o que se mostra inadmissível, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa.

De outro giro, embora o Superior Tribunal de Justiça entenda que os encargos contratuais podem ser exigidos após o ajuizamento da ação, até o efetivo pagamento do débito, o autor dever formular,
na petição inicial, o pedido para que os encargos moratórios ajustados incidam na forma contratada, sob pena de violação aos artigos 114 e 492 do Código de Processo Civil, a saber:

“
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
”

“
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.”

Realça-se, por oportuno, é defeso ao magistrado decidir de modo diverso, sob pena de incorrer no vedado julgamento
extra petita
.

No caso específico,
a sentença está em conformidade com o pedido inicial, porquanto ao ajuizar a demanda o autor, aqui apelante, requereu a condenação dos apelados ao pagamento da importância (R$126,168,51) “
devidamente acrescido dos encargos de inadimplência, juros e taxas de mercado praticado pelo requerente
(...)”. (Id. 70180999 – pág.10)

Sucede que, em grau de recurso, pede a reforma da sentença, a fim de que os encargos contratuais incidam até o efetivo pagamento do débito.

Logo, se a sentença está em conformidade com os limites da lide, não cabe ao demandante em grau de recurso requerer que os encargos contratuais incidam até o efetivo pagamento do débito, o que configura, inclusive, inovação recursal.

Por derradeiro, n
o que se refere à comissão de permanência carece de interesse o Apelante, porquanto a sentença recorrida
nada tratou acerca do referido encargo.

Dessa forma, em que pese ser vedada a cumulação de encargos (
Súmula 472/STJ)
, não houve recurso da parte contrária, portanto deve prevalecer o estipulado na sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto pelo Banco do Brasil S.A., mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021